Tribunal: TJDFT
Processo: 0737154-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0737154-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: RAFAEL DOS SANTOS DE BARROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 33946-03.2014.8.07.0001 que deferiu os requerimentos de expedição de certidão para protesto e de inclusão do nome do agravado no cadastro de inadimplentes do Serasajud (id 167238776 dos autos originários). A agravante narra que o agravado não procedeu ao cumprimento voluntário da obrigação no cumprimento de sentença originário. Relata que foram realizadas diversas consultas aos sistemas informatizados, sem a devida satisfação do crédito. Acrescenta que a última diligência realizada consistiu na consulta ao Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud), por meio da qual se identificou recebimento de valores pelo agravado advindos do exterior, bem como pecúnia em monta considerável e passível de satisfação da obrigação constante da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do agravado. Explica que requereu a intimação pessoal do agravado para indicar bens passíveis de penhora sob pena de incidência de multa de vinte por cento (20%) sobre o valor atualizado da execução. Alega que inúmeras diligências foram realizadas, o que justifica a aplicação de multa por não indicação dos bens da penhora e até mesmo para o prosseguimento da execução na forma menos gravosa para o agravado. Sustenta que está evidenciada a conduta dolosa do agravado na ocultação de bens. Afirma que a multa tem o objetivo de chamar a atenção do agravado para se pronunciar nos autos e promover o adimplemento e dar efetividade à ação do Poder Judiciário. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a imposição de multa ao agravado. Pede o provimento do agravo de instrumento com a confirmação da tutela requerida. O preparo foi recolhido (id 50948649 e 50948651). A agravante foi intimada para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento por ausência de dialeticidade, mas o prazo transcorreu sem manifestação (id 51748227). É o relatório. Decido. A análise dos autos originários revela que a agravante requereu consulta ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) e, subsidiariamente, ao Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud) e ao Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (e-RIDF), bem como a inclusão do agravado em cadastro de inadimplentes e a expedição de certidão de protesto (id 164870237 dos autos originários). A decisão agravada deferiu os requerimentos de expedição de certidão de protesto e de inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes do Serasajud. Condicionou, ainda, a análise do requerimento de novas consultas aos sistemas informatizados à comprovação de implementação de diligências extrajudiciais pela agravante (id 167238776 dos autos originários). A agravante alega, em síntese, que a decisão agravada indeferiu o requerimento de aplicação de multa ao agravado em razão da ausência de indicação de bens à penhora. Conforme se observa, a decisão agravada limitou-se a analisar os requerimentos apresentados em petição de id 164870237 e não se pronunciou quanto ao alegado requerimento de aplicação multa. Confira-se o seguinte trecho do relatório da decisão agravada (id 167238776 dos autos originários): O exequente apresenta requerimento de penhora de valores, bem como pesquisa via RENAJUD, expedição de certidão para protesto e inscrição do nome do executado no cadastro de inadimplentes (ID 164870237). O princípio da dialeticidade dispõe que o recorrente deve deduzir as razões de fato e de direito que estariam a justificar a insurgência de forma clara e articulada, sob pena de ter o recurso não conhecido por ausência de regularidade formal. As razões da insurgência devem impugnar especificamente o ato judicial recorrido a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo do recurso conforme previsto nos arts. 1.010, inc. II e III, e 1.013, caput, ambos do Código de Processo Civil. O presente agravo de instrumento deixou de atender ao princípio da dialeticidade pois as razões do apelo estão dissociadas dos fundamentos da decisão agravada. Esta em nada se manifestou quanto ao requerimento de aplicação de multa por ausência de indicação de bens à penhora pelo devedor, que é o objeto da insurgência recursal. O princípio da dialeticidade é prestigiado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, conforme se verifica nos seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO DEFEITO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 2. Não deve ser conhecido o recurso nas hipóteses em que sua fundamentação está dissociada das razões articuladas decisão impugnada. (...) 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1423141, 07042379820228070000, Relator: Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 11.5.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 26.5.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SERVIÇO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. (...) 2. O Princípio da Dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, em que a parte deixa de indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Recurso do réu conhecido parcialmente, por não impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, além de tecer argumentos genéricos e alheios ao caso concreto. (...) 8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1298951, 07044069320208070020, Relator: Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 4.11.2020, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 18.11.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude de sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada